Tribunal: TJMT
Processo: 1041104-98.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041104-98.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FERNANDO DENIS MARTINS - CPF: 249.478.028-47 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVANTE), SILVA SANTOS E CIA LTDA - CNPJ: 13.258.854/0001-14 (AGRAVADO), SILVESTRE DOS SANTOS E CIA LTDA - ME (TERCEIRO INTERESSADO), ELSON REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 006.403.421-67 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WILLIAM CARMONA MAYA - CPF: 282.455.598-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

E
MENTA

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO UTILIZADO EM TRANSPORTE DE CARGAS. ESSENCIALIDADE DO BEM À ATIVIDADE-FIM. PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. MANUTENÇÃO NA POSSE DURANTE O STAY PERIOD. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de recuperação judicial que declarou a essencialidade de veículo objeto de alienação fiduciária, consistente em carreta
semi-reboque
utilizada no transporte de grãos, fertilizantes e insumos, determinando sua manutenção na posse da recuperanda. O agravante sustenta ausência de comprovação individualizada da essencialidade, ao argumento de que o laudo do Administrador Judicial seria genérico e desacompanhado de documentos como planilhas de quilometragem e notas fiscais. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido, e o recurso é apreciado no mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o veículo objeto de alienação fiduciária pode ser considerado essencial à atividade empresarial da recuperanda, a justificar sua manutenção na posse durante o
stay

period
, mesmo sem apresentação de documentação específica adicional além do laudo do Administrador Judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A recuperanda atua no ramo de transporte de cargas, sendo o veículo carreta
semi-reboque
diretamente empregado na atividade-fim da empresa, o que evidencia sua vinculação imediata à geração de receita.

O art. 47 da Lei no 11.101/2005 consagra o princípio da preservação da empresa, orientando a interpretação das normas da recuperação judicial no sentido de viabilizar a superação da crise e a manutenção da fonte produtora.

O art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005 excepciona os créditos garantidos por alienação fiduciária dos efeitos da recuperação judicial, ressalvando, contudo, a hipótese de essencialidade do bem à atividade empresarial.

A demonstração da relação direta entre o bem e a atividade-fim é suficiente para caracterizar a essencialidade, inexistindo exigência legal de apresentação de rol taxativo de documentos, como planilhas de quilometragem ou notas fiscais específicas.

O laudo do Administrador Judicial, elaborado após inspeção e análise da atividade econômica da empresa, possui relevante valor probatório, ainda que não vinculante, por decorrer de atuação técnica e imparcial do auxiliar do juízo.

A jurisprudência reconhece que, em empresas de transporte, os veículos utilizados diretamente na atividade produtiva são presumidamente essenciais, o que autoriza a vedação de sua apreensão durante o
stay

period
.

A manutenção temporária do bem na posse da recuperanda não implica perda da garantia fiduciária, mas apenas suspensão do direito de retomada, preservando-se a prerrogativa do credor após o período de blindagem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

Os bens gravados por alienação fiduciária podem permanecer na posse da recuperanda quando demonstrada sua vinculação direta à atividade-fim, caracterizando a essencialidade.

A comprovação da essencialidade prescinde de rol taxativo de documentos, sendo suficiente a demonstração concreta da relação entre o bem e a atividade empresarial.

A manutenção do bem durante o
stay

period
suspende temporariamente o direito de retomada do credor fiduciário, sem afastar a garantia.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 11.101/2005,
arts
. 47, 49, § 3o, e 61.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI no 1007119-41.2025.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 29.07.2025, DJE 04.08.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1041104-98.2025.8.11.0000

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.XSILVA SANTOS E CIA LTDA.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.,com o fito de
reformar
a decisão que, nos autosdaRecuperaçãoJudicial no 1022807-68.2024.8.11.0003,manejada por SILVA SANTOS E CIA LTDA,declarou a essencialidade de diversos bens da recuperanda, incluindo o veículo SR-Randon SR BA, placa CVN 8H02, ano 2010, objeto de alienação fiduciária em favor do agravante.

Para tanto,o agravante sustenta, em síntese, que a decisãorecorridanão observou a necessidade de comprovação individualizada da essencialidade dos bens, limitando-se a acolher o laudo apresentado pelo Administrador Judicial sem a devida fundamentação específica.

Alega que o laudo apresentado é genérico e desprovido de documentação comprobatória da efetiva utilização do bem na atividade empresarial da recuperanda, como planilhas de quilometragem, notas fiscais de transporte e outros elementos que demonstrassem a imprescindibilidade do veículo para a continuidade das operações.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi indeferido.

Devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões, conforme certidão de
id n.
338422377.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer de
id n.
345708372, manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

A controvérsia
recursal detém-se
à análise da essencialidade do bem objeto de alienação fiduciária em favor do agravante - veículo SR/Randon SR BA, placa CVN 8H02, ano 2010 - para a atividade empresarial da recuperanda.

Ao analisar
detidamente os autos, verific
a-se
que a recuperanda atua no ramo de transporte de cargas, sendo o veículo em questão uma carreta
semi-reboque
utilizada para frete e transporte de grãos, fertilizantes e insumos.
Essa
constatação evidencia, por si só, a relação direta entre o bem e a atividade-fim da empresa.

Com efeito, a
essencialidade de um bem deve ser avaliada à luz do princípio da preservação da empresa, insculpido no artigo 47 da Lei no 11.101/2005, que estabelece como finalidade da recuperação judicial "viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores".

No caso em tela, a essencialidade do veículo SR/Randon SR BA está suficientemente demonstrada, considerando sua natureza e função na cadeia produtiva da empresa recuperanda. Trata-se de bem de capital diretamente empregado na atividade-fim da empresa, sendo instrumento indispensável para a geração de receita e, consequentemente, para o cumprimento do plano de recuperação judicial.

Por sua vez, não
prospera a alegação do agravante de que seria necessária a apresentação de documentos específicos como planilhas de quilometragem ou notas fiscais para comprovar a essencialidade do bem. A lei não estabelece um rol taxativo de documentos para tal comprovação, sendo suficiente a demonstração da relação direta entre o bem e a atividade empresarial, o que foi devidamente realizado no caso concreto.

A jurisprudência desta Corte tem se firmado no sentido de que
os bens que
em empresas que atuam no ramo de transporte, os veículos utilizados diretamente nessa atividade são presumidamente essenciais. Nesse sentido:

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM EM GARANTIA ESSENCIAL À ATIVIDADE PRODUTIVA DA EMPRESA RECUPERANDA. PERMANÊNCIA NA POSSE. VEDAÇÃO À APREENSÃO. DECISÃO MANTIDA.RECURSO DESPROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei no 11.101/2005, art. 49, § 3o, excepciona os contratos com garantia fiduciária dos efeitos da recuperação judicial, exceto quando os bens forem essenciais à atividade empresarial.

4. Comprovada a vinculação direta dos caminhões à atividade-fim da empresa recuperanda (transporte), é legítimo o reconhecimento da essencialidade, impedindo a apreensão dos bens durante o “
stay

period
”.

5. A proteção legal visa viabilizar a continuidade da atividade produtiva da recuperanda e, assim, aumentar a possibilidade de pagamento dos credores.

6. Jurisprudência do STJ reconhece a possibilidade de afastamento da prerrogativa do credor fiduciário diante da função essencial do bem à operação da empresa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Os bens gravados por alienação fiduciária podem ser mantidos na posse da recuperanda, desde que comprovada sua essencialidade à atividade empresarial.

2. A vedação à apreensão durante o ‘
stay

period
’ visa resguardar a viabilidade da recuperação judicial.

Dispositivos relevantes citados: Lei 11.101/2005,
arts
. 47, 49, § 3o e 61.

(N.U 1007119-41.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/07/2025,
Publicado
no DJE 04/08/2025)

Ademais, o Administrador Judicial, após inspeção in loco e análise da atividade econômica da empresa, concluiu pela essencialidade do bem em questão, parecer este que, embora não vinculante, possui relevante valor probatório, dada a imparcialidade e o conhecimento técnico do auxiliar do juízo.

Ressalto que a manutenção do bem na posse da recuperanda durante o
stay

period
não implica em perda da garantia pelo credor fiduciário, mas apenas em suspensão temporária do seu direito de retomada, em prol do princípio da preservação da empresa. Após o encerramento do período de blindagem, o credor poderá exercer regularmente seu direito de propriedade.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026